Tribunal: TJES
Processo: 5004233-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004233-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NELSON MOREIRA JUNIOR e outros
COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004233-87.2022.8.08.0000

EMGTE:
FABIANO CORREA DE ANDRADE

EMGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V
OTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em contrarrazões, a d. Procuradoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento do recurso de embargos de declaração ao argumento de que o embargante apresentou como razões recursais cópia da petição inicial do habeas corpus.

Nesse contexto, aduz que não houve a confecção de um recurso adequado apontando suposta omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no v. acórdão.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

No caso em apreço, verifico que tem razão o órgão ministerial.

O embargante, apesar de ter incluído no sistema Pje o expediente recursal de “Embargos de Declaração”, apresentou como razões recursais a cópia integral da petição inicial do habeas corpus.

Considerando que os aclaratórios são um recurso de fundamentação vinculada, é ônus do embargante apontar algum dos vícios que possibilitam o seu manejo. Como se sabe, em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte demonstrar o suposto desacerto do ato judicial embargado, mediante impugnação específica. Nesse sentido, o recurso padece ausência de um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja, a regularidade formal, posto que não é apontado nenhum dos vícios constantes do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. (...) 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Não se ressente dos vícios de embargabilidade, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade da análise do mérito do recurso ante o não atendimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos da decisão agravada. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso.
Aplicação da Súmula nº 287/STF. 3. Inexistência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados. (
STF
; Ag-RE-AgR-ED 1.388.219; SC; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 22/09/2022; Pág. 26)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA E POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DAS DECISÕES DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP).
2. A dedução de fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada viola o princípio da dialeticidade, padecendo o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal, necessárias ao regular prosseguimento do feito.
(...)
(
STJ;
EDcl-AgRg-HC 711.660; Proc. 2021/0393902-4; RJ; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 10/6/2022)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOLHO
a preliminar suscitada e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004233-87.2022.8.08.0000

EMGTE: FABIANO CORREA DE ANDRADE

EMGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Preliminar de não conhecimento do recurso.
O embargante, apesar de ter incluído no sistema Pje o expediente recursal de “Embargos de Declaração”, apresentou como razões recursais a cópia integral da petição inicial do habeas corpus.

2. Considerando que os aclaratórios são um recurso de fundamentação vinculada, é ônus do embargante apontar algum dos vícios que possibilitam o seu manejo. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte demonstrar o suposto desacerto do ato judicial embargado, mediante impugnação específica. Nesse sentido, o recurso padece ausência de um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja, a regularidade formal, posto que não é apontado nenhum dos vícios constantes do artigo 619, do Código de Processo Penal. Preliminar acolhida.

3. Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.